Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-84.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002654-84.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOUSA BORGES - CPF: 550.802.601-06 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO - CPF: 990.196.201-34 (RECORRENTE), MARILENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 865.858.431-34 (RECORRENTE), NISAN PINHEIRO CAMARA - CPF: 393.010.441-53 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002654-84.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

MARIA DAS GRAÇAS SOUSA BORGES

MARILENE CARDOSO DA SILVA

MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO – contumácia

NISAN PINHEIRO CAMARA – contumácia

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Inexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para desincumbir o ônus que competia as recorrentes.

Não há nos autos um único documento que comprove a indicada falha na prestação dos serviços da Recorrida, assim como deixa as recorrentes até mesmo de apontar os períodos em que se deparou com o suposto não fornecimento de energia elétrica.

Por fim, na impugnação a contestação não há pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita das recorrentes. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente. Preliminar afastada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente registro que mantenho a contumácia aplicada para as partes MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO e NISAN PINHEIRO CAMARA visto que não comparecerem à audiência de conciliação e não apresentaram qualquer justificativa, tratando-se de mera irresignação.

In casu, as Recorrentes alegam serem moradoras do Distrito de Vale dos Sonhos, do Município de Barra do Garças, alegando que a localidade sofre com constantes quedas de energia elétrica de longa data.

Ocorre que não foi apontado um único protocolo de reclamação realizado junto à concessionária, assim como sequer apontam os períodos em que supostamente tenham ficado sem o fornecimento de energia elétrica, apenas alegações de que há anos ocorre a suspensão/oscilação dos serviços.

Em que pese se tratar de relação de consumo, as partes não podem esperar uma produção de prova negativa, devendo cooperar com o processo. Nem mesmo foi solicitado a realização de audiência de instrução, sendo incabível a indenização pleiteada ante a ausência de provas.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021